Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ADMINISTRADOR. PRESSUPOSTOS AUSENTES. MÁ GESTÃO EMPRESARIAL E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de indenização por perdas e danos, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial.
2. O agravo de instrumento n. 0735662-41.2025.8.07.0000 – interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré (ora apelada) – foi conhecido e desprovido (Acórdão n. 2062901).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se o requerimento de gratuidade de justiça apresentado nas contrarrazões deve ser conhecido, (ii) se a apelação observou o princípio da dialeticidade recursal e, caso superada a preliminar, (iii) se ocorreu cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de provas, (iv) se a parte apelada deve ser responsabilizada civilmente pelos alegados danos decorrentes de má gestão empresarial e inadimplemento contratual supostamente praticados no exercício do cargo de Diretor-Presidente e na prestação de serviços de Gestão Empresarial e de Gestão Técnica em Logística.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Além da inadequação da via processual eleita, o requerimento de gratuidade de justiça apresentado nas contrarrazões não deve ser conhecido em razão da preclusão da matéria (art. 505 e 507 do CPC), já decidida nos autos do agravo de instrumento n. 0735662-41.2025.8.07.0000. Não foram apresentados novos elementos para amparar a declaração de insuficiência de recursos.
5. Os argumentos apresentados nas razões do apelo impugnam especificamente a fundamentação adotada na sentença, conforme os arts. 1.010, II e III, e 1.013, caput, do CPC. Preliminar de inadmissibilidade da apelação por falta de dialeticidade rejeitada.
6. O julgamento de improcedência não foi baseado em deficiência probatória. A produção de perícia contábil e a inquirição de testemunhas são dispensáveis, pois a prova do fato não exige conhecimento especial de técnico e o processo está suficientemente instruído com documentos capazes de amparar o julgamento. O indeferimento de diligências e provas prescindíveis para a análise do mérito não caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme os arts. 355, I, 370, 443, 464, § 1o, e 472 do CPC. Preliminar rejeitada.
7. Os supostos danos atribuídos a condutas praticadas pelo Diretor-Presidente não decorreram de atos unilaterais ou de descumprimento de deveres impostos pela lei e pelo contrato para assegurar o funcionamento normal das pessoas jurídicas. Como se extrai das atas juntadas aos autos, as decisões tomadas no cargo ocorreram sob autorização estatutária, deliberações assembleares e reuniões do conselho de administração. Não se constata inadimplemento de obrigações, violação de deveres legais ou estatutários nem prática de atos irregulares durante a gestão, com culpa ou dolo, que resultaram nos prejuízos alegados, o que afasta a responsabilização civil, conforme o art. 158 da Lei n. 6.404/1976.
8. Nos contratos de prestação de serviços de Gestão Empresarial e de Gestão Técnica em Logística, a parte contratada não assumiu os riscos concernentes às perdas de estoque, às variações de desempenho ou aos demais eventos indicados pela parte recorrente. As obrigações impostas contratualmente dizem respeito a consultorias e implementação de ações técnicas logísticas para subsidiar a atuação do grupo empresarial, o que foi cumprido, embora o resultado não tenha sido o esperado pela contratante.
9. Os prejuízos financeiros supostamente sofridos pelas empresas apelantes podem ser atribuídos ao próprio risco do negócio e a outras causas internas ou externas alheias aos serviços prestados pelos contratados. É incabível atribuir-lhes a responsabilidade pelos danos apontados pela recorrente, sobretudo diante da inexistência de conduta dolosa ou culposa e de nexo de causalidade (arts. 186, 187 e 927 do CC).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.